Tribunal: TJSP
Processo: 2236693-28.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Exceção de Pré-Executividade – ISS – Exercício de 2010 – Decisão que rejeitou a exceção – Cabimento – Ajuizamento do presente feito na vigência da LC no 118/05 – Prescrição interrompida pelo despacho que determinou a citação – Demora na tramitação por falhas do mecanismo da justiça - Aplicação da Súmula 106 do STJ– Decisão mantida – Recurso desprovido.